Tribunal: TJSP
Processo: 2164235-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - FUNDO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) – PROPOSITURA CONTRA O AGENTE FINANCEIRO, SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA, PARA DISCUSSÃO DE ENCARGOS FINANCEIROS - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – RECURSO IMPROVIDO